Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Decisão. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na ação cognitiva no 0706961-26/2019, proposta por L. G. S. S. e DAISY CLEIA SILVA DA ROCHA SANTOS, com pedidos de indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de erro médico. A decisão agravada deferiu a inversão do ônus da prova. O magistrado considerou a verossimilhança das alegações contidas na peça inicial, aliada à hipossuficiência técnico-probante da parte requerente, bem como a melhor condição técnica de que o réu dispõe para a produção probatória, nos termos do art. 373, §1o do CPC (ID50143552/0706961-26). Em seu recurso, o agravante alega que já providenciou a juntada do prontuário médico da agravada ao processo de origem, o que afasta eventual dificuldade desta parte em obter tais documentos junto à recorrente. Assevera que as dificuldades quanto à realização de prova pericial pela parte autora ou pelo réu são similares. Discorre que a hipossuficiência financeira da agravada não é suficiente para a inversão do ônus probatório, pois existem normas jurídicas que asseguram a realização de perícia a requerimento dos beneficiários da gratuidade de justiça. Defende ter havido a quebra da paridade de tratamento entre as partes do processo com a transferência pura e simples da dificuldade probatória ao recorrente, a quem imposta a produção de prova negativa, qual seja, a de que não houve erro médico. Argumenta que esta prova é diabólica. Com isso, pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja restabelecida a distribuição do ônus da prova conforme previsto no art. 373, I e II, Código de Processo Civil (ID13446807). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). O Distrito Federal é isento do preparo, nos termos do art. 1.007, §1o, CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese suficiente para a concessão da medida liminar vindicada. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o). Segundo esclarecedora doutrina: “Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional.” (Didier Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, v. 2, p. 128). No caso, a hipossuficiência técnica da parte autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado, bem como a maior facilidade do réu no acesso ao prontuário médico, revelam que a inversão do ônus da prova não comporta qualquer censura. Ao contrário do que alega o agravante, a inversão não impossibilita seu direito de defesa, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do atendimento médico a que foi submetida a autora, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. I - Tratando-se de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, admite-se a inversão do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, pois é evidente que o Distrito Federal é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados. II - A inversão do ônus da prova também é autorizada pelo art. 6o, inciso VIII do CDC, pois o Estado é considerado fornecedor do serviço prestado à parte e há verossimilhança em suas alegações, além da indubitável hipossuficiência econômica e técnica. III - Logo, tendo maior facilidade para produzir a prova e não havendo elementos que permitam concluir pela impossibilidade do cumprimento desse ônus, ou mesmo a dificuldade além do razoável, faz-se devida a distribuição dinâmica do ônus da prova. IV - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Ficou prejudicado o agravo interno.” (6a Turma Cível, 07085504420188070000, rel. Des. José Divino, PJe 12/12/2018) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, §1o, CPC. INVERSÃO. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. INDICAÇÃO DE MÉDICO DA REDE PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DO ENCARGO. PROVA DIABÓLICA INVERSA. NÃO VERIFICADA. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL DESVINCULADO DA REDE PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de ação de indenização em virtude de erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o Distrito Federal, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que todo o serviço médico prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência dos requerentes em produzir as provas do alegado erro médico. 2. Não há que se falar em criação de prova diabólica inversa, uma vez que, em momento processual anterior, o Distrito Federal já tinha aquiescido com a indicação de médico da rede pública de saúde para o exercício do encargo de perito. 3. Embora tenha havido a determinação para o Distrito Federal indicar médico da rede pública para o exercício do encargo de perito, o Ente Público pode plenamente requerer a indicação de outro médico desvinculado da rede pública de saúde, arcando com o valor dos honorários periciais. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (8a Turma Cível, 07160688520188070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 27/11/2018) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PARA INDICAR PROFISSIONAL DE SEUS QUADROS PARA ATUAR COMO PERITO JUDICIAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida na ação de indenização por erro médico, que determinou a intimação do ente distrital para indicar profissional de seus quadros com especialização médica para atuar como perito judicial e, em caso de não indicação, a determinação de inversão do ônus da prova. 2. O acerto no procedimento médico adotado pelos agentes públicos do DF é mais fácil de ser demonstrado pelo ente estatal, ou seja, a obtenção da prova do fato contrário (CPC, art. 373, § 1o). 3. A parte autora/agravada litiga sob o pálio da justiça gratuita, transparecendo a sua condição de hipossuficiência econômica e situação de vulnerabilidade, sendo cabível a inversão do ônus da prova. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (5a Turma Cível, 07169239820178070000, rel. Des. Silva Lemos, DJe 18/10/2018) – g.n. Assim, a princípio, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que determinou a inversão do ônus da prova considerando a excessiva dificuldade da parte autora em produzi-la. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator